Tribunal: TJDFT
Processo: 0001529-97.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ENERGIA ELÉTRICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório produzido nos autos conta com as declarações de testemunhas policiais, com a confissão do réu e com o laudo pericial de exame de local, indicando que o acusado se beneficiava de ligação clandestina de energia elétrica.
2. Ainda que não tenha sido o autor da ligação clandestina, se o agente usufrui da energia elétrica, sem fornecer em troca qualquer contraprestação pecuniária, tampouco adota qualquer medida para corrigir a situação, incorre na prática do crime de furto de energia elétrica.
3. Recurso conhecido e desprovido.